Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. REVALORAÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório já apreciado de forma fundamentada.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de modo pormenorizado, a prova da materialidade e autoria, descrevendo os distintos contextos de apreensão e conduta, sendo suficiente a motivação que demonstra a coerência lógica das conclusões adotadas.
3. A alegação genérica de violação à cadeia de custódia não prospera quando os autos revelam a adequada documentação da apreensão, acondicionamento e perícia das substâncias, inexistindo indícios de adulteração, contaminação ou comprometimento da prova, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.
4. A fixação do regime inicial fechado observa os critérios legais, considerando o quantum da pena, a reincidência e os maus antecedentes, sendo inviável a revisão desse juízo em sede de embargos declaratórios.
5. Ausente a comprovação de vício integrativo no julgado, e sendo insuficiente a mera invocação de prequestionamento, impõe-se a rejeição do recurso.
6. Recurso conhecido e não provido.